Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REITERADOS. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18, §1o, DO CDC. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. PROBABILIDADE DO DIREITO. ÚNICO VEÍCULO DA FAMÍLIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se a probabilidade do direito quando o consumidor, tendo comprado um veículo zero quilômetro, com menos de um mês de uso o carro apresenta problemas e, em que pese o disposto no art. 18, §1o do CDC, resta clara a existência de prova do vício no veículo adquirido, o qual não foi consertado pela concessionária no prazo de 30 dias exigido pelo CDC, nada obstante o consumidor já tenha encaminhado o veículo para conserto desse problema mais de uma vez.
2. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível constatar que o recorrido efetuou a compra do veículo novo para a família almejando disponibilidade do meio de transporte e segurança para sua esposa gestante e seu filho prestes a nascer.
3. Caso a tutela de urgência fosse afastada, o recorrido ficaria sem veículo em perfeito funcionamento para o devido transporte de sua família, incluindo o filho recém-nascido, e sem o montante para reaver a sua situação, precisando, ainda, ser onerado com os gastos por outros meios de transporte, sem a comodidade de ter um automóvel a todo tempo a sua disposição, mesmo tempo desembolsado mais de cem mil reais à vista para tanto.
4. A decisão agravada não somente determinou à restituição de valores ao recorrido, como também instituiu que o recorrente recebesse o automóvel do autor. Assim, já estando o veículo de posse do agravante, é certo que já existe uma garantia de valor capaz de suprir eventual dano caso a demanda venha a ser favorável ao ora recorrente, não impedindo, ainda, que, se for o caso, busque complementar a reparação de alguma possível perda financeira. Ou seja, trata-se de medida reversível.
5. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação em relação ao recorrido, necessitando a parte agravada de uma solução urgente em relação a mobilidade e cuidados com sua família, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado/autor é a medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão guerreada mantida na íntegra.